Tribunal: STF
Processo: RE 1548554
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – PRELIMINARES DE NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL, INDICIAMENTO E DEPOIMENTO ESPECIAL - NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – REJEITADAS - PRETENSÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE – APURAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE – VIA INADEQUADA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO DE ESTUPRO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – IMPOSSIBILIDADE – MAJORANTE DE TEMOR REVERENCIAL MANTIDA – CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL MANTIDOS – DANOS MORAIS ADEQUADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    O inquérito policial é um procedimento preparatório da ação penal, em caráter administrativo, tendo como sua principal característica a natureza inquisitiva. Isso significa que seu objetivo é apurar a prática de uma infração penal e os indícios da sua autoria, colhendo provas preliminares, sem qualquer necessidade de se oportunizar a ampla defesa e o contraditório, que deverá ser realizado em momento oportuno, ou seja, na fase processual.



    Embora não seja obrigatório o depoimento especial do menor, previsto na Lei 13.431/2017, é razoável que se promova as cautelas necessárias ao interrogatório, para evitar nova exposição àquele que sofreu abuso sexual.



    O exame de corpo de delito, não é considerado único meio de prova para a demonstração da materialidade delitiva, principalmente nos casos em que o crime não deixa esse tipo de vestígio.



    Sem a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, não há que se falar em nulidade processual, nos termos do que preconiza o princípio pas de nullité sans grief.



    Nos crimes contra dignidade sexual o legislador após a alteração realizada pela Lei 12.015/2009, optou por consagrar que no delito de estupro há pratica de conjunção carnal ou outro ato libidinoso, enquanto a importunação sexual se trata de delito subsidiário, consagrando-o apenas quando o ato não constituir um crime mais grave.



    Imperioso se reconhecer a majorante do temor reverencial, prevista no artigo 216, inciso II do Código Penal, quando demonstrado que o acusado era pessoa que possuía autoridade sobre a vítima, em uma posição social de prestígio e administração, tal com a sacerdotal, quando configurada a submissão, constrangimento e medo.



    Caracteriza-se a continuidade delitiva (crime continuado) quando o agente pratica dois ou mais crimes com identidade de propósitos (unidade de desígnios), nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivo), devendo ser aplicada a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. Por outro lado, o concurso material previsto no artigo 69 do mesmo Código, prevê que quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido.



    “(...) A fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório(...).” (AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXIX, LIV, LV, LVI, LVII, XLVI; 93, IX; e 133 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente